Tribunal: TJDFT
Processo: 0727988-51.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-20
Data de publicação: 2022-05-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CITAÇÃO POR CORREIO. RECEBIDA POR TERCEIRO. ENDEREÇO CORRESPONDENTE AO CADASTRADO NA CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. VALIDADE. INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO. VERIFICADA. DESPACHO QUE ORDENA A CITAÇÃO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NÃO VERIFICADA. EFETIVA CITAÇÃO. INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO. VALORES DEPOSITADOS EM CONTA POUPANÇA. RESTITUIÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA. IMPENHORABILIDADE. DIRECIONAMENTO DA EXECUÇÃO AO SÓCIO DA EMPRESA. PROCESSO ADMINISTRATIVO PRÉVIO. NECESSIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Sendo o ato citatório destinado ao endereço do executado cadastrado na Certidão de Dívida Ativa, a citação será válida, mesmo que a entrega se dê em pessoa distinta do executado, nos termos do art. 8o, I e II, da Lei no 6.830/80 (Lei de Execuções Fiscais - LEF).

2. Uma vez verificada a validade da citação dos agravantes, não há prescrição do crédito tributário por ausência de interrupção do prazo prescricional.

3. A prescrição intercorrente ocorre quando, por inércia do fisco, o processo deixa de ser movimentado por período superior a 05 (cinco) anos. Nos termos do art. 40, §§ 1o e 2o da Lei no 6.830/80 (Lei de Execuções Fiscais - LEF), não sendo localizado o devedor ou bens passíveis de penhora, o processo deve ser suspenso pelo prazo de 01 anos, voltando a correr o prazo prescricional após esse período.

4. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Resp. 1340553/RS definiu a tese no 568, segundo a qual “a efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens”.

5. Verificada a efetiva citação dos agravantes antes do escoamento do período de 05 (cinco) anos definido pelo art. 173 do Código Tributário Nacional, não ficou configurada a prescrição intercorrente, principalmente quando houve penhora de valores na conta do excipiente, 02 (dois) anos após a sua efetiva citação.

6. Valores depositados em conta poupança, oriundos de restituição de imposto de renda, em razão de pagamento a maior do tributo, são protegidos pela regra da impenhorabilidade estabelecida pelo art. 833, IV do Código de Processo Civil, quando demonstrado que são provenientes do recebimento de salário, constituindo-se verbas alimentares.

7. Pequenas quantias depositadas em conta poupança são protegidas pela regra da impenhorabilidade, desde que não exceda 40 (quarenta) salários-mínimos, nos termos do art. 833, X do Código de Processo Civil, com vistas a assegurar o mínimo existencial do devedor, garantindo a sua dignidade, em razão da necessidade de uma interpretação constitucional do direito processual civil. A exceção a essa regra ocorre quando demonstrada a utilização da conta poupança com movimentações semelhantes à conta corrente, o que não se verificou no presente caso, razão pela qual foi determinado o desbloqueio do valor penhorado.

8. Conforme entendimento jurisprudencial pacífico a respeito do tema, a inclusão do sócio como corresponsável tributário na Certidão de Dívida Ativa deve ser precedida de procedimento administrativo, no qual seja garantido o exercício do direito de defesa, devendo ficar demonstrada a ocorrência de “atos praticados com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos”, nos termos do art. 135 do Código Tributário Nacional, sob pena de ilidir a presunção de certeza e liquidez da Certidão de Dívida Ativa.

9. Na ausência de provas da ocorrência de processo administrativo prévio para a inclusão do sócio na Certidão de Dívida Ativa, o segundo agravante deve ser considerado parte ilegítima para figurar no polo passivo da presente execução, devendo ser desbloqueado valores anteriormente penhorados.

10. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Decisão reformada.